Tribunal: TJMT
Processo: 1016091-68.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016091-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 033.770.851-73 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INSVETIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO NA PMMT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO DE FATO RELEVANTE EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NECESSIDADE DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
no qual o agravante pleiteia a inclusão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. O candidato argumenta que sua exclusão foi indevida, alegando que a omissão de um boletim de ocorrência no qual figurou como testemunha não teria relevância para a investigação social
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar
se a omissão do agravante em não informar um boletim de ocorrência, que envolve acusações graves de tentativa de homicídio e lesão corporal, justifica sua exclusão do concurso público
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame exige que os candidatos comuniquem à Comissão Especial qualquer fato relevante à avaliação de vida pregressa e investigação social, conforme subitem 18.17.

O agravante constava no boletim de ocorrência não apenas como testemunha, mas como suspeito e vítima em um incidente de natureza grave, o que tornava necessária a comunicação à Comissão, sendo irrelevante se ele considerava o fato pertinente.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 de Repercussão Geral, estabelece a possibilidade de exclusão de candidatos em concursos para carreiras de segurança pública em casos de situações excepcionais e de gravidade, mesmo sem condenação.

A omissão do candidato representa descumprimento das exigências editalícias e afronta o princípio da moralidade administrativa, essencial à avaliação de idoneidade para o cargo de policial militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão de fato relevante em investigação social para concurso de carreira militar, especialmente em casos de conduta que envolva incidentes graves, configura descumprimento das exigências do edital e justifica a exclusão do candidato.

A moralidade administrativa exige a exclusão de candidatos cuja conduta pregressa possa comprometer a idoneidade e os padrões éticos exigidos para o exercício das funções de segurança pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Tema 22 de Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 de Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Márcio Henrique Oliveira de Carvalho contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual se discutiu o indeferimento de sua inclusão no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT), em razão da omissão de fatos relevantes exigidos para a investigação social, conforme previsto no subitem 18.17 do edital do concurso (ID 122095712 – autos de origem).

O agravante alega que foi excluído da segunda etapa do concurso público com base em um boletim de ocorrência no qual figura como testemunha, e que por esse motivo considerou desnecessário informar o fato à Comissão Especial do Concurso. Requer a reforma da decisão monocrática, sustentando que a omissão desse registro não configura motivo legítimo para sua exclusão do certame e afirmando que atende aos requisitos de idoneidade moral e conduta irrepreensível necessários ao cargo.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a regularidade do ato administrativo, destacando que a omissão de fato relevante e a existência de registros criminais são fatores que justificam a exclusão do candidato, conforme os itens 18.11 e 18.17 do edital. Argumenta ainda que a investigação social para o ingresso na carreira militar deve ser rigorosa, dada a natureza das funções, que exigem conduta ilibada e idoneidade moral (id 213538660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme os elementos dos autos, o agravante teve sua participação no curso de formação indeferida em razão de sua omissão em não informar um boletim de ocorrência em que figura como parte envolvida em infração penal. Embora o agravante afirme que se trata de um registro no qual atuou apenas como testemunha, o boletim de ocorrência envolve acusação de tentativa de homicídio, fato que deveria ter sido comunicado à Comissão, confirme exigido no edital do concurso.

O subitem 18.17 do edital estabelece que "
qualquer fato relevante para a avaliação de vida pregressa e investigação social
" deve ser formalmente comunicado à Comissão Especial da PMMT para o concurso público, mediante protocolo junto à DRH (id 122095712 – autos de origem).

A fase de investigação social em concursos públicos tem por objetivo assegurar que os candidatos possuam conduta irrepreensível e idoneidade compatíveis com as exigências do cargo.

Na hipótese, o agravante argumenta que não considerou necessário informar o boletim de ocorrência
pois
constava apenas como testemunha. Contudo, verifica-se que o boletim de ocorrência n.º 2023.53781, lavrado pela Polícia Militar em 26/02/2023, identifica o agravante como suspeito e vítima em uma ocorrência envolvendo tentativa de homicídio e lesão corporal (id 122095717 – autos de origem). Essa condição enseja cautela por parte da administração pública, que, ao proceder a uma reavaliação, entendeu por bem indeferir sua matrícula.

O dever de comunicação previsto no edital é claro e objetivo, sendo irrelevante, para os fins do concurso, a interpretação pessoal do agravante sobre a pertinência do fato. A omissão de informações, especialmente em contextos relacionados à vida pregressa e investigação social, representa descumprimento das exigências editalícias.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 de Repercussão Geral, reforça a possibilidade de exclusão de candidatos em concursos para carreiras de segurança pública em situações excepcionais e de gravidade indiscutível, como é o caso de ocorrências criminais, ainda que o candidato não tenha sido formalmente acusado ou condenado.

Portanto, a administração age de forma legítima ao se preocupar com a omissão do candidato, aplicando o princípio da moralidade administrativa, que norteia a exclusão de candidatos com histórico de conduta que possa comprometer o exercício das funções de segurança pública.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024